Tribunal: TJES
Processo: 0005438-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005438-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DOMINGOS DA SILVA registrado(a) civilmente como IGOR DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PRELIMINAR AFASTADA.
COLABORAÇÃO COM O
TRÁFICO DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
RECURSO

CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença:
No caso, o ingresso dos policiais militares
foi consentido pelo réu

e
ocorreu de
forma
regular,
já que na abordagem e revista pessoal, o
ora
recorrente estava portando
um
revólver,
tendo
este
indicado a localização d
e
sua
residência
, onde foi encontrad
o o restante do material ilícito.
A
lém disso, o estado de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Nesse sentido, destaco que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023), sendo esta a hipótese em julgamento.
Preliminar afastada.

2
.
A
colaboração com o tráfico
é
t
ipo penal subsidiário
a
os
crimes
d
escritos n
os arts. 33 e 35 e tem como destinatário o agente que colabora como informante, de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, de associação ou de organização criminosa,
sendo esta a hipótese em julgamento,
em que a
conduta do
recorrente se subsome ao tipo penal específico do art. 37 da Lei de Drogas.

3
.
A m
aterialidade
e autoria
quanto ao crime de colaboração para o tráfico

rest
aram
comprovadas,

o que se deu
através do Auto de Apreensão (fls.
13/14 – Vol. 01 – Parte 01
),
do
Boletim Unificado nº 4
8351714
(fls.
18/21 – Vol. 01 – Parte 02
),

do
Formulário de Cadeia de Custódia (fls. 32/35),
além
da prova oral colhida
em sede policial e

judicial.
O
próprio

apelante

confessou em
juízo,
que
“
os rádios comunicadores apreendidos em sua residência também era de sua propriedade; que os rádios ficavam guardados e estavam desligados no dia dos fatos; que antes usava os rádios para vigiar o tráfico com os meninos; que ganhava cerca de R$ 100,00 (cem reais), R$ 80,00 (oitenta reais) para vigiar por dia.”

4
.

Recurso
conhecido
e
desprovido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N
º
000
5438
-
67
.20
2
2
.8.08.00
24

AP
ELANTE:
IGOR DOMINGOS DA SILVA

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR –
NULIDADE
DA SENTENÇA

PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO

Inicialmente
,
não prospera a tese defensiva de
nulidade
da sentença em razão d
as provas obtidas mediante violação de domicílio.

Dos autos se extrai que
p
oliciais
m
ilitares
foram informados
que havia um
homem
portando um
fuzil em
região de mata
n
o bairro Bela Vista,
quando
deslocaram
-se
até o local para
a
purar
a veracidade d
os dados
.

Consta que ao avistar a guarnição,
o denunciado
foi ao seu encontro,
enquanto
tentou
sacar um
a
arma
da cintura
.
Imediatamente
, os agentes da lei sacaram suas armas e um deles efetuou 05 (cinco) disparos, evita
ndo
a
injusta agressão que estavam na iminência de sofrer,
sobretudo por
estarem em local aberto.

Diante da ação dos
p
oliciais
m
ilitares, o
denunciado jogou-se ao chão,
quando
foi abordado, sendo
apreendida
em sua cintura
uma p
istola municiada e o carregador sobressalente,
também municiado.

Depreende-se que o próprio
réu
inform
ou
que
havia mais
muniç
ão
e rádio
s
comunicadores em sua residência,
momento em que
todos se dirigiram até o imóvel, onde
foram encontradas
mais 10 (dez) munições intactas calibre .380, dois rádios comunicadores sintonizados na frequência do grupo que domina o tráfico de drogas na região e duas bases para os rádios.

E
m interrogatório perante a autoridade policial, o recorrente confessou que r
ealmente estava
portando
a pistola
apreendid
a

em
sua cintura
e que já havia sido preso por associação ao tráfico e tráfico de drogas.

No caso,
portanto,
o ingresso dos policiais militares
foi consentido pelo réu

e
ocorreu de
forma
regular,
já que na abordagem e revista pessoal, o
ora
recorrente estava portando
um
revólver,
tendo
este
indicado a localização d
e
sua
residência
, onde foi encontrad
o o restante do material ilícito.

Portanto, a dinâmica dos fatos comprova, à saciedade,
que o ingresso dos
policiais militares
no domicílio
do réu
foi
autorizado
, não havendo que se falar em nulidade das provas.

A
lém disso, o estado de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Nesse sentido, destaco que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023), sendo esta a hipótese em julgamento.

D
ito isto
,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar.

É
como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de apelação criminal interposta por
IGOR DOMINGOS DA SILVA
e
m face da
r.
sentença

pro
latada

pel
o
MM.
Ju
i
z
de Direito
da
2ª
Vara
Criminal de Vitória
(ID 7866824),

que, nos autos da
denúncia ofer
ta
da
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD
UAL
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para
conden
ar

o réu

à pena de 0
4
(
quatro
)
anos
de reclusão, a ser cumprid
a
em regime
inicial
aberto, além do pagamento de
3
10
(
tr
ezentos e dez
) dias-multa,
pelo

cometimento da
s
conduta
s
descrita
s
no
art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 37 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões (ID
9276389
),
a defesa
suscita prelimin
a
r de nulidade da sentença,
decorrente da
ilicitude das provas
obtidas

mediante
violação ilegal de domicílio. No mérito
almeja a absolvição do apelante pelo crime descrito no art. 37 da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas aptas a demonstrar a colaboração estável e duradoura para o tráfico de drogas, com outros indivíduos da região de Bela Vista, em Vitória.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID 9376660).
Em seguida, o j
udicioso
Parecer da
d.

Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
9556323
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
denúncia
dá conta de
que

o

réu, no ano de 2022, teria se associado a
terceiras pessoas não identificadas, para atuar reiteradamente no tráfico de drogas no bairro Bela Vista,
em
Vitória.

Consta que
no dia 15/
07/
2022, por volta das 19
h
3
0
m
,

Igor Domingos da Silv
a
estava em uma região de mata no bairro
mencionado, ocasião em que
portava
uma pistola
marca Taurus, modelo 838, calibre .380, numeração KIX33221, municiada com um carregador contendo 10
(dez)
projéteis intactos e um segundo carregador
também municiado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Também foram encontrados em sua residência,
situada na Rua Sete de Julho,
no mesmo bairro
, outras 10 (dez) munições
i
ntactas calibre .380, dois rádios comunicadores sintonizados na frequência do grupo que domina o
tráfico de drogas
na região,
além de
duas bases para rádios comunicadores.

Pois bem.

Como visto, a defesa busca
a absolvição do apelante pelo crime descrito no art. 37 da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas aptas a demonstrar a colaboração estável e duradoura para o tráfico de drogas.

Em que pese os
doutos
argumentos,
materialidade
e autoria

rest
aram
comprovadas,

o que se deu
através do Auto de Apreensão (fls.
13/14 – Vol. 01 – Parte 01
),
do
Boletim Unificado nº 4
8351714
(fls.
18/21 – Vol. 01 – Parte 02
),

do
Formulário de Cadeia de Custódia (fls. 32/35),
além
da prova oral colhida
em sede policial e

judicial.

Como se sabe, a
colaboração com o tráfico
é
t
ipo penal subsidiário
a
os
crimes
d
escritos n
os arts. 33 e 35 e tem como destinatário o agente que colabora como informante, de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, de associação ou de organização criminosa,
sendo esta a hipótese em julgamento,
em que a
conduta do recorrente se subsome ao tipo penal específico do art. 37 da Lei de Drogas.

P
a
ra o Superior Tribunal de Justiça,

“a norma incriminadora do art. 37 da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como

informante com grupo (concurso eventual de pessoas), organização criminosa (art. 2º da Lei n
º
12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei n
º
11.343/2006), desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como informante.”
(STJ, HC 224.849/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

N
o caso
concreto
, resta incontroverso que o réu portava
02 (dois)
rádios comunicadores
e que fazia uso d
o
s mesmos
para passar
as
informações
da chegada da polícia
a
o grupo que domina o
tráfico de drogas
na região.

O
próprio
acusado
confessou em
juízo,
que “(...)
a denúncia é verdadeira; que a arma de fogo e o carregador era de propriedade do interrogando; que o interrogando comprou a arma de fogo por mais ou menos R$ 9.000,00 (nove mil reais); que seu colega quem Ihe vendeu; que não sabe o nome desse colega; que estava com a arma de fogo a aproximadamente 1 (um) ano; que não andava para cima e para baixo armado, que era mais em casa; que a arma estava em sua residência guardada; que deixou a arma carregada pois estava com medo por que o bairro é perigoso; que não estava na rua com a arma de fogo; que o interrogando pulou para o quintal do lado; que estava com a arma na cintura, pois correu no susto; que estava com a arma na cintura pois era sua; que não tem posse nem registro da arma de fogo;

que os rádios comunicadores apreendidos em sua residência também era de sua propriedade; que os rádios ficavam guardados e estavam desligados no dia dos fatos; que antes usava os rádios para vigiar o tráfico com os meninos; que ganhava cerca de R$ 100,00 (cem reais), R$ 80,00 (oitenta reais) para vigiar por dia;
que foi apreendido com o interrogando os rádios e as balas; que foi encontrado mais munições em sua residência de calibre .380; que a arma de fogo estava carregada e municiada; que não conhece ninguém que atua no tráfico de entorpecentes no local; que apenas vigiava; que quando a polícia chegava o interrogando avisava que a polícia estava no local.
(...)
DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, perguntou; que estava dentro de casa no momento da abordagem policial; que o interrogando pulou o muro, pois os policiais ingressaram em sua residência
(...
)
”.

P
ortanto,

não prospera
o pleito absolutório,
estando a
condenação lastreada nas provas
produzidas
no caderno processual
.

Ademais, esta Câmara Criminal defende o entendimento de que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

Nesse sentido tem decidido o Tribunal da Cidadania. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO. OLHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO. INCIDÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 37 DA LEI N
º
11.343/2006. PRECEDENTES.
1. A conduta de olheiro tanto pode se enquadrar no delito tipificado no artigo 37 como nos artigos 33 ou 35 da Lei n. 11.343/2006, a depender da comprovação da estabilidade ou não do vínculo. 2.
Assim, se restar comprovado nos autos que o indivíduo colabora com o grupo prestando informações de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, a conduta se encaixará na norma descrita no artigo 37 da referida lei. Ao contrário, se ficar demonstrado que a função é exercida de forma estável, constituindo-se o modo pelo qual o agente adere aos fins do grupo criminoso, a hipótese será enquadrada no crime do artigo 35, ou mesmo, 33 da Lei Antidrogas, a depender das circunstâncias.
4. É incontroverso nos autos que o réu portava um rádio comunicador, com a finalidade de avisar aos traficantes da localidade acerca da chegada da polícia no local, porém, em nenhum momento há o reconhecimento da estabilidade de seu envolvimento com o tráfico de drogas, ou seja, não ficou demonstrado um vínculo efetivo com o grupo criminoso, apenas foi narrada uma única conduta desvinculada de qualquer outra finalidade, devendo, portanto, a hipótese ser enquadrada no artigo 37 da Lei Antidrogas. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n
º
1.738.851/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018)

Assim,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
RECURSO

E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)